Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-23.2021.8.11.0045
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009209-23.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NERCI PEDRO FERRI - CPF: 258.990.580-72 (RECORRIDO), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009209-23.2021.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Nerci Pedro Ferri

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta: 15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO SINISTRADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA -
LEI 7.301/2000 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CANCELAR OS DÉBITOS DE IPVA DE VEÍCULO OBJETO DE PERDA TOTAL,
AINDA QUE NÃO PROMOVIDA A RESPECTIVA BAIXA JUNTO AO DETRAN –
INEXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS QUE SE IMPÕE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos de IPVA lançados a partir de 01/01/2017 em nome da parte Reclamante e vinculados ao veículo objeto do feito, bem como condenou o DETRAN/MT na obrigação de promover a baixa do registro, diante da irrecuperabilidade do bem.

2.

Em recurso, o Estado defende sua ilegitimidade passiva em razão da discussão versar sobre transferência de propriedade do veículo, de competência apenas do DETRAN, corréu da lide.

3.

No mérito, sustenta que o autor não solicitou a baixa do automóvel, razão pela qual descabida a alegação de que indevidos os débitos, por consequência, a responsabilidade pelos encargos oriundos do automóvel em comento não pode ser afastada.

4.

Ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, eis que
as dívidas de IPVA, cerne de toda a demanda, são de titularidade do mesmo, sendo
a Secretaria de Estado de Fazenda a responsável pelo lançamento do tributo em discussão e a Procuradoria Geral por sua inscrição em dívida ativa e cobrança em nome do ente estadual.

6.

Da análise dos autos, ficou comprovado que o autor que era proprietário de um
veículo 222223-MMC/L200 TRITON 3.2 D (Nacional), placa NJS6791, RENAVAM 288001940, ano de fabricação/modelo 2011/2012
,
o qual, em
27/05/2014
, foi envolvido em um incêndio que resultou em sua total destruição, com perda total.

7.

O incêndio do veículo foi objeto de um processo Judicial que tramita da Comarca de Comodoro – MT, com n.º 1738-14.2014.811.0046, Código n.º 68331, em que fora elaborado laudo pericial do bem.

8.

Constata-se do laudo pericial de id. 133078168, que o automóvel em comento sofreu “queima total do material combustível do veículo, sobrando apenas as partes metálicas” e diante das fotos anexadas verifica-se que o veículo restou totalmente destruído, sendo impossível a sua trafegabilidade.

9.

Dessa feita, sendo a circulação do veículo o fato gerador do IPVA, a sua imobilidade desfigura a condição de contribuinte, afastando a incidência do tributo, além de que, neste caso,
ficou demonstrado que, desde o acidente, a demandante não mais deveria figurar como contribuinte, por não preencher os atributos inerentes à condição de sujeito passivo da regra matriz de incidência tributária desta espécie.

10.

Isso porque,

nos termos do
artigo 9º da Lei Estadual nº 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o
proprietário
do automóvel.
Ainda, consoante prescreve o
Código Civil
,
proprietário é aquele que possui as faculdades de usar, gozar e dispor do bem de modo absoluto, exclusivo e perpétuo, bem como reivindicá-lo de quem, injustamente, o detenha (art. 1.228), sendo que, para o reconhecimento da posse, exige-se o exercício de algum desses poderes específicos da propriedade (art. 1.196).

11.

No presente caso, verifica-se que, após ocorrido o incêndio e gravemente danificado o veículo, a ponto de permanecer inamovível, a parte autora não mais titularizou qualquer dos caracteres inerentes à posse ou propriedade do veículo em questão que justificassem a exação tributária em seu desfavor.

12.

Sobre o tema, o Estado de Mato Grosso, dentro de sua competência para legislar sobre o IPVA, autorizou, por meio da já mencionada Lei nº 7.301/2000, o cancelamento de débitos de IPVA ainda que não

promovida a baixa no DETRAN,
in verbis
:

Art. 29-E
Fica o Poder Executivo autorizado, também, a promover o cancelamento, no Sistema de Conta Corrente do IPVA, dos débitos referentes ao aludido tributo, pertinentes a veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.

§ 1º O disposto no caput somente se aplica aos débitos pertinentes a exercícios posteriores ao da ocorrência do sinistro.

§ 2º Regulamento editado pelo Poder Executivo disporá sobre:

I – os critérios de comprovação da perda ou destruição do bem;

II – o montante do débito alcançado pelo cancelamento que não poderá ultrapassar o limite fixado no
caput
do Art. 29-D

13.

Apesar da inexistência do aludido regulamento acerca do artigo mencionado, nesse contexto, não se pode, por si só, obstar o direito ao cancelamento dos débitos do IPVA
pertinentes a veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa administrativamente, eis que a lei permanece em plena vigência e possui observância cogente.

14.

Neste caso, aliás, verifica-se que foi instaurado processo criminal relativo ao incêndio do veículo e o autor jamais recuperou a posse do bem, ante a constatação de que fora totalmente destruído e era objeto de crime, de modo que a partir do da data do fato são inexigíveis quaisquer exações tributárias decorrentes de sua propriedade.

15.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IPVA – LANCAMENTO INDEVIDO DE IPVA – VEÍCULO FURTADO – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É indevida a obrigação tributária referente à
IPVA
de período em que
veículo
foi furtado. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos”.

(TJ-MT - RI: 10020938320188110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2019).

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA. VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. FATO OCORRIDO E NÃO COMUNICADO AO DETRAN/MT. DANO MORAL AFASTADO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DESDE A DATA DO SINISTRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se os valores pagos a título IPVA são recolhidos a favor da Secretaria de Estado de Fazenda, o Estado de Mato Grosso, deve ser considerado como parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, que dentre outros pedidos contidos na inicial.

Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA.

(...)

(N.U 1000338-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

18.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

19.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

20.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023